Tribunal: TJDFT
Processo: 0721982-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELA ESCALADA PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA E COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS. QUALIFICADORA DE ESCALADA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade probatória dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a embasar uma condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
2. No caso, não há nos autos quaisquer indícios de que os referidos policiais falsearam com a verdade para incriminar o apelante injustamente, mais uma razão para conferir credibilidade ao que por eles dito.
3. Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva do crime de tentativa de furto por todo o lastro probatório, inviável o deferimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
4. O STF, a partir do julgamento do HC 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que, para se aplicar o princípio da insignificância, não se deve sopesar apenas o valor patrimonial do bem subtraído, envolvendo um juízo amplo, em que os seguintes requisitos devem ser analisados: [a] mínima ofensividade da conduta; [b] nenhuma periculosidade social da ação; [c] reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e [d] inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Considerando o valor da res furtiva, que é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não se pode considerar insignificante a subtração dos produtos indicados, estando ausente o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a incidência da qualificadora prevista no art.155, § 4o, inciso II, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação da escalada, à exceção de justificada impossibilidade de realização do laudo direto, quando admite-se a comprovação da qualificadora por meio das provas indiretas.
7. In casu, diante da ausência de perícia ou de provas indiretas, de testemunhas oculares ou câmeras de segurança, o lastro probatório mostra-se muito frágil a se determinar se o réu realmente adentrou na residência mediante escalada, de modo a incidir a qualificadora. Conduta desclassificada para furto simples, disposto no art. 155, caput, do CP. Pena redimensionada.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a qualificadora de escalada e desclassificar a conduta para o crime de furto simples, disposto no art. 155, caput, do Código Penal e redimensionar a pena, fixando-a em definitivo em 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime aberto, além de 06 (seis) dias-multa, à razão mínima unitária de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, sendo substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução. Mantidos os demais termos da sentença.